Tribunal: TCU
Processo: 037.086/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisca Alves de Oliveira contra o Acórdão 16.502/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Francisca Alves de Oliveira contra o Acórdão 16502/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente, além de determinar providências acessórias ao órgão de origem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 16502/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Francisca Alves de Oliveira; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à Sra. Francisca Alves de Oliveira, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.